Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701580-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: J &amp; S Perfumaria e Cosméticos Ltda – ME Josinei Ramos da Silva Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária J &amp; S Perfumaria e Cosméticos Ltda-ME e por Josinei Ramos da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0730411-49.2019.8.07.0001, assim redigida: “Os autos estão em fase de saneamento. No bojo dos embargos monitórios (ID: 49735502; ID: 52187960; e ID: 106997438), os réus suscitaram preliminares de incompetência do Juízo e ausência de pressuposto processual, tendo a ré MILNI OLIVEIRA arguido ilegitimidade passiva; as rés J &amp; S e MILNI OLIVEIRA sustentaram, ainda, prejudicial de prescrição. Impugnação no ID: 53586093 e ID: 113930391. Adiante, instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 115113613), as partes dispensaram a fase de dilação probatória (ID: 116097217 e ID: 117255436). Decisão declinatória de competência em ID: 54019440. É o bastante relatório. Decido. Em relação à preliminar de ausência de pressuposto processual, extrai-se dos autos que o demonstrativo de cálculo acostado à exordial (ID: 46490106) detalha, de forma pormenorizada, a composição do crédito, incluindo os encargos de normalidade como também de inadimplência, em estrita observância às cláusulas contratuais firmadas (ID: ID: 46490019, p. 5, cláusula "sétima"; p. 7, cláusula "nona"), sem olvidar das amortizações efetivas pela parte ré. Portanto, restando evidenciado o cumprimento do preceito legal inserido no art. 700, § 2.o, inciso I, do CPC/2015, a rejeição da preliminar é medida que se impõe, pois, conforme já se decidiu, "a partir da análise do acervo probatório coligido aos autos verifica-se que os documentos que acompanharam a petição inicial, no caso, o contrato de abertura de conta emitido pela recorrida e o demonstrativo de débito, afiguram-se, de fato, suficientes para o ajuizamento da ação monitória, aplicando-se ao caso em deslinde o Enunciado no 247 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça" (Acórdão 1413296, 07007729420218070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante as razões expostas, rejeito a preliminar de ausência de pressuposto processual na forma suscitada. De outro giro, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré MILNI OLIVEIRA merece acolhimento. Com efeito, o art. 819, cabeça, do CC/2002, estabelece que "a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva". Nessa ordem de ideias, verifico que, embora presente a qualificação completa da ré suscitante no negócio jurídico objeto da demanda (ID: 46490019, p. 16), não houve aposição de assinatura da parte em referência, o que afasta a responsabilidade contratual ora pretendida pelo autor. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TEMPESTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS FIADORES. FIANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SÚMULA 214 DO STJ. 1. O contrato de fiança deve materializar-se por escrito, não admitindo intepretação extensiva, de modo que o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento, no caso, instrumento particular de confissão de dívida firmado entre o locador e o locatário, ao qual não anuiu. (CC 819, Súmula 214 do STJ) 2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1233508, 07055092720188070014, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos fundamentos apresentados, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como declaro extinto o processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, inciso VI, do CPC/2015. Em respeito à causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2.o, do CPC/2015). Decorrido o prazo recursal, dê-se a devida baixa da parte em referência. No que pertine à prejudicial prescrição, de partida, saliento que o prazo aplicável na espécie é o quinquenal, conforme com a previsão do art. 206, § 5.o, inciso I, do CC/2002. A respeito do tema, cabe destacar que "o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, qual seja, o dia do vencimento da última parcela do contrato. Do contrário, o contratante inadimplente se beneficiaria da sua própria torpeza, pois, além de inadimplir a obrigação, obteria a redução do prazo prescricional para a cobrança da dívida." (Acórdão 839726, 20130111732794APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2014, publicado no DJE: 22/1/2015. Pág.: 426). Nesse contexto, depreende-se que a cláusula de vencimento antecipado foi exercida em 31.03.2015 e o ajuizamento da ação em epígrafe se deu no dia 07.10.2019. Logo, a prejudicial deve ser afastada, à míngua de decurso do prazo prescricional quinquenal aplicável na espécie. Rejeito a prejudicial em comento. Superadas as preliminares e prejudiciais, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifico que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, em consonância com o disposto no art. 353, inciso I, do CPC/2015. Portanto, depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença mediante julgamento antecipado do pedido, observando-se a ordem legal. Publique-se e cumpra-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 42859018), em síntese, que já transcorreu integralmente o prazo prescricional alusivo à pretensão de satisfação da dívida discutida nos autos do processo de origem. Assim, entendem que o Juízo singular equivocou-se ao afirmar que a pretensão aludida não está acobertada pelos efeitos da prescrição. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento da ocorrência de prescrição. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 42859019 e Id. 42859020). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade recursal espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. No caso em apreço, a despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade da parte e de ocorrência da prescrição, pronunciamento que não guarda relação com o mérito da demanda. Com efeito, o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, o Juiz rejeitou as preliminares de ilegitimidade e de incompetência, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo Agravante em contestação. 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1305096, 07334892020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, de litispendência e de conexão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, restando inadmissível o agravo de instrumento interposto por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. Inexiste excepcional urgência no imediato julgamento do agravo de instrumento quando possível vislumbrar, de plano, restar afastado o alegado risco de decisões conflitantes ante a determinação de suspensão dos embargos pelo Juízo especializado da execução, de forma a aguardar o julgamento da ação anulatória que possui pedidos diversos e mais amplos que os contidos nos embargos e sob a competência geral da Vara Cível, constituindo a demanda, em tese, meio adequado para a discussão atinente à validade dos negócios jurídicos questionados. 3. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1256820, 07025947620208070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial, que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a afasta a prejudicial de prescrição, quando apreciadas em decisão saneadora, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque tais matérias poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp n. 1.704.520/MT). Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC)” (Acórdão no 1277695, 07108007920208070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 30/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (Acórdão no 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator